Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório.
2. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
3. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta.
4. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado.
5. O PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público foi instituído pela Lei Complementar 8/1970 e suas alterações e sofreu significativas modificações com a Constituição da República de 1988, que, em seu art. 239, direcionou a arrecadação, que antes se remetia ao fundo, para outros programas, mantidas, contudo as contas em que já havia um patrimônio individual, sujeito apenas às correções estipuladas pela legislação específica. As remunerações das contas em que estão depositados os referidos valores foram conferidas ao Banco do Brasil pela União, que faria aportes regulares a fim de conservar o poder de compra do montante ali existente, pois representaria a formação do patrimônio do servidor público que somente teria acesso ao mesmo em hipóteses elencadas em lei.
6. Em face do longo decurso de tempo, e considerando as mudanças econômicas do período, os índices de correção monetária que seriam aplicados para o cálculo dos aportes nas contas do referido FUNDO sofreram diversas modificações, mantendo, contudo, em todas as referidas legislações, a periodicidade anual da atualização monetária.
7. Não há como prevalecer os cálculos apresentados pelo autor quando constatado que estão em desconformidade com as disposições normativas específicas do PIS/PASEP as quais preveem expressamente a atualização monetária anual, tendo a planilha do autor aplicada a correção monetária mês a mês,
8. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos.
9. Recurso desprovido. Maioria.